Tribunal: TJSP
Processo: 1007232-24.2014.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
do por esclarecimentos prestado pelo vistor judicial, que deve ser acolhido, por bem elaborado, visto que contou com concordância do acólito da parte ré apelada, não foi impugnado por profissional com conhecimento técnico especializado na área grafotecnia, nem infirmado pela prova constante dos autos, nem por alegações das partes rés apelantes de serem credora da parte ré apelada por empréstimos a ela concedidos.
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - Ausente título que legitime o recebimento pela parte ré apelante da prestação devida pela parte autora, visto que o termo de confissão de dívida com sub-rogação, promessa de pagamento e outras avenças", em que lastreada a pretensão das partes rés apelantes não obriga a parte ré apelada, ante a falsidade documental demonstrada, e não se cogitando de insuficiência dos depósitos realizados, por força do art. 544, §1o, do CPC/2015, com correspondência no art. 896, § único, do CPC/1973, dado que nenhuma das partes rés indicou o montante entendido como devido, de rigor, a manutenção da r. sentença, quanto ao julgamento de procedência da ação de consignação em pagamento, para declarar extinta a obrigação da parte autora relativamente aos depósitos realizados e para reconhecer a parte ré apelada como credora dos depósitos realizados.
SUCUMBÊNCIA – Na espécie, a sucumbência das partes rés apelantes restou caracterizada, visto que vencidas: (a) em relação à parte autora devedora, uma vez que reconhecida a existência de fundada dúvida quanto à titularidade do crédito e, a final, a ação de consignação em pagamento foi julgada procedente, para declarar extinta a obrigação da parte autora relativamente aos depósitos realizados; e (b) em relação à parte ré apelada, porquanto, no que concerne à deliberação de titularidade do crédito, a ação de consignação em pagamento foi julgada procedente, para reconhecer a parte ré apelada como credora dos depósitos realizados – Em sendo assim, a condenação das partes rés apelantes ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios em favor dos patronos das partes apeladas autora e ré, decorrente exclusivamente da derrota experimentada e da responsabilidade por terem dado causa ao processo, está de acordo com o princípio da sucumbência norteado pelo da causalidade, o ônus estabelecido pelos arts. 82, caput e § 2o, 85, caput e §§ 1o e 2o, e 86, caput, todos do CPC/2015.
Recurso desprovido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1007232-24.2014.8.26.0077; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/10/2020; Data de Registro: 22/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Rebello Pinho

Comarca:

Birigüi

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/10/2020

Data de publicação:

22/10/2020

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – O deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial da parte autora consignante não é causa de suspensão da presente ação de consignação em pagamento ajuizada pela parte autora devedora em recuperação judicial, que tem por objeto obrigação preexistente ao deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial, que deve prosseguir, apenas e tão

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – O deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial da parte autora consignante não é causa de suspensão da presente ação de consignação em pagamento ajuizada pela parte autora devedora em recuperação judicial, que tem por objeto obrigação preexistente ao deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial, que deve prosseguir, apenas e tão somente, até o encerramento da fase de conhecimento, por procedimento especial, sem, contudo, deliberar sobre o levantamento do valores depositados, ainda que estes tenham sido realizados antes do deferimento do processamento da recuperação judicial, visto que, por força do disposto nos art. 6o, § 1o, c.c. 49, da LF 11.101/05, a partir dessa ocorrência: (a) a ação de conhecimento deve prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial; e (b) a competência para deliberar sobre o levantamento dos valores depositados passa a ser do MM Juízo da Recuperação Judicial.
SENTENÇA – Rejeição da arguição de vício de fundamentação da r. sentença - A r. sentença recorrida preenche todos os requisitos do art. 489, do CPC/2015, as questões suscitadas foram devidamente apreciadas e decididas de forma fundamentada, inexistindo afronta ao art. 93, IX, da CF, nem ao art. 489, II, do CPC/2015, e não há de se cogitar de ofensa ao disposto nos arts. 141 e 492, do CPC/2015.
PROCESSO - Inconsistente a alegação de ausência de documento essencial para a propositura da ação - A inicial veio instruída com prova documental suficiente para a propositura da ação de consignação em pagamento, satisfazendo o disposto no art. 320, do CPC – A ação de consignação em pagamento relativa a pagamento de prestação devida pelo fornecimento de cana de açúcar para moagem não requer para sua propositura documentos ditos indispensáveis, por serem a substância do ato ou dele derivarem a especialidade do procedimento.
PROCESSO – Inconsistentes as alegações de falta de interesse de agir e ilegitimidade de partes - Diante dos termos em que proposta a demanda, com a observação de que a aferição da legitimidade passiva e do interesse de agir é feita e não se confunde com o julgamento do mérito, conforme orientação que se adota, de rigor o reconhecimento de que: (a) está presente o interesse de agir relativamente ao pedido de consignação em pagamento, na hipótese prevista no art. 335, II, do CC, e art. 547, do CPC, visto que existente dúvida fundada quanto à pessoa do credor, porquanto tanto as partes rés apelantes como a parte ré apelada insistem nas respectivas legitimidades para recebimento da prestação objeto do pagamento devido pela parte autora apelada devedora, ficando caracteriza a existência de uma lide, consequentemente, da necessidade do processo para sua solução judicial, sendo a ação de consignação em pagamento a via adequada para esse fim, observando-se que a contestação da liquidez da obrigação oferecida pela parte ré envolve matéria pertinente ao mérito da demanda; e (b) as partes autoras e rés são legítimas, visto que devedora da prestação e presuntivos credores, respectivamente.
FALSIDADE DOCUMENTAL – Reconhecimento de que o "termo de confissão de dívida com sub-rogação, promessa de pagamento e outras avenças", com previsão de cessão de direitos pela parte ré apelada às partes rés apelantes relativos ao recebimento da prestação devida pela parte autora devedora consignante, em que lastreada a pretensão das partes rés apelantes da titularidade do crédito em questão, não obriga a parte ré apelada, uma vez que demonstrada a falsidade do documento particular em questão, por se tratar de documento fabricado, por contrafação, com rubricas falsas da parte ré apelada em nas duas primeiras laudas e adulteração por montagem na terceira e última lauda, materializada pela substituição das duas primeiras e reaproveitamento da terceira, com assinatura autentica da parte ré apelada, conforme apurado pelo laudo de perícia grafotécnica, complementado por esclarecimentos prestado pelo vistor judicial, que deve ser acolhido, por bem elaborado, visto que contou com concordância do acólito da parte ré apelada, não foi impugnado por profissional com conhecimento técnico especializado na área grafotecnia, nem infirmado pela prova constante dos autos, nem por alegações das partes rés apelantes de serem credora da parte ré apelada por empréstimos a ela concedidos.
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - Ausente título que legitime o recebimento pela parte ré apelante da prestação devida pela parte autora, visto que o termo de confissão de dívida com sub-rogação, promessa de pagamento e outras avenças", em que lastreada a pretensão das partes rés apelantes não obriga a parte ré apelada, ante a falsidade documental demonstrada, e não se cogitando de insuficiência dos depósitos realizados, por força do art. 544, §1o, do CPC/2015, com correspondência no art. 896, § único, do CPC/1973, dado que nenhuma das partes rés indicou o montante entendido como devido, de rigor, a manutenção da r. sentença, quanto ao julgamento de procedência da ação de consignação em pagamento, para declarar extinta a obrigação da parte autora relativamente aos depósitos realizados e para reconhecer a parte ré apelada como credora dos depósitos realizados.
SUCUMBÊNCIA – Na espécie, a sucumbência das partes rés apelantes restou caracterizada, visto que vencidas: (a) em relação à parte autora devedora, uma vez que reconhecida a existência de fundada dúvida quanto à titularidade do crédito e, a final, a ação de consignação em pagamento foi julgada procedente, para declarar extinta a obrigação da parte autora relativamente aos depósitos realizados; e (b) em relação à parte ré apelada, porquanto, no que concerne à deliberação de titularidade do crédito, a ação de consignação em pagamento foi julgada procedente, para reconhecer a parte ré apelada como credora dos depósitos realizados – Em sendo assim, a condenação das partes rés apelantes ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios em favor dos patronos das partes apeladas autora e ré, decorrente exclusivamente da derrota experimentada e da responsabilidade por terem dado causa ao processo, está de acordo com o princípio da sucumbência norteado pelo da causalidade, o ônus estabelecido pelos arts. 82, caput e § 2o, 85, caput e §§ 1o e 2o, e 86, caput, todos do CPC/2015.
Recurso desprovido, com observação.